Tribunal: TJSP
Processo: 2012274-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. Decisão que determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis, declinando sua competência, com fundamento de não se tratar de alvará judicial, mas sim de ação de adjudicação compulsória. Insurgência da parte autora. Não Cabimento. Inteligência da Súmula 239 do STJ e art. 825 do CPC. Pleito autoral que se enquadra na adjudicação compulsória. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ. Decisão que determinou a redistribuição do feito para uma das varas cíveis, declinando sua competência, com fundamento de não se tratar de alvará judicial, mas sim de ação de adjudicação compulsória. Insurgência da parte autora. Não Cabimento. Inteligência da Súmula 239 do STJ e art. 825 do CPC. Pleito autoral que se enquadra na adjudicação compulsória. Decisão mantida. Recurso desprovido.